Tribunal: TJBA
Processo: 0375096-76.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0375096-76.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO, GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA, ROBERTO TOSHIO IRIKURA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL. 1. Cinge-se a controvérsia em verificação de possível contradição quanto à questão da nulidade da CDA por indicação incorreta do sujeito passivo, e ocorrência de erro material na utilização dos termos "prescrição" e "decadência" no acórdão embargado. 2. verificado erro material no acórdão ao empregar o vocábulo "prescrição" quando tecnicamente correto seria "decadência", é possível sua correção pela via dos aclaratórios, conforme art. 1.022, III, do CPC. 3. Alegações de omissão quanto à nulidade da CDA, aplicação da decadência e sucumbência não se encontram configuradas, porquanto o acórdão as enfrentou devidamente, mas mera rediscussão de matérias devidamente decididas. 4. O Acórdão embargado aplicou corretamente o tema 1049, assentando que a sucessão empresarial por incorporação permite redirecionamento da execução fiscal sem necessidade de substituição da CDA, quando a incorporação não foi oportunamente comunicada ao Fisco. É correta a distinção feita, no Acórdão, entre as infrações, aplicando o prazo do art. 150, §4º, do CTN apenas à infração 04, onde houve pagamento parcial reconhecido pelo próprio Fisco. 5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas com finalidade modificativa, sendo inadmissível a pretensão de reforma integral do julgado. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0375096-76.2013.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como embargante CLARO S.A. e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, apenas para correção de erro material, nos termos do voto da Relatora.